Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PARA AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente.
2. O fato relevante. Aponta a embargante omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não houve análise de adoção de medidas executivas atípicas, aplicáveis, segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o objetivo de compelir o devedor a cumprir sua obrigação. Acrescenta que o sistema PREVJUD possibilita o acesso ao extrato CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), que permite identificar eventuais vínculos trabalhistas do devedor, possibilitando a penhora de verbas salariais. Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão e contradição que justifiquem a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que as embargantes, em verdade, pretendem a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pelas embargantes, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme itens 5 a 8 do acórdão. Por oportuno, a consulta ao sistema PREVJUD, ainda que fundamentada na adoção de medidas executivas atípicas (art. 139, IV, do CPC), com o objetivo de identificar vínculos empregatícios ou eventuais benefícios previdenciários de devedores, para fins de penhora salarial, no contexto de execuções cíveis representa uso indevido da ferramenta, destoando da finalidade institucional previdenciária para a qual foi concebida.
6. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não sendo o recurso aviado instrumento adequado para rediscutir questões já decididas no processo. Nesse contexto, não há qualquer vício no acórdão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
______
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 139, IV.